Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726896-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME SABINO DA SILVA, GABRIEL E SILVA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIO, contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória (0727957-86.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de GUILHERME SABINO DA SILVA E OUTROS. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma Vara Cível do foro de domicílio do primeiro réu, qual seja, Nova Iguaçu-RJ. Confira-se: “Mesmo intimado para tanto em mais de uma oportunidade, o autor não apresentou comprovante de residência atualizado em nome próprio, de modo que não houve comprovação por documento idôneo de que reside em Brasília-DF. Apresentou tão somente uma declaração assinada por terceiro estranho à lide de que reside em Brasília-DF, mas sem qualquer comprovação do vínculo ou da relação de parentesco. Também não apresentou qualquer justificativa pra não possuir um único comprovante de residência atualizado em nome próprio. Ademais, a fatura de serviço de telefonia em nome de terceiro e o comprovante de residência juntado pelo autor (consistente também em fatura de serviço de telefonia) são referentes ao mesmo endereço. Ocorre que o do autor foi emitido há quase dois anos, de onde se conclui que a alteração de titularidade é decorrente de mudança do autor do local, não havendo comprovação segura nos autos de que de fato reside em Brasília-DF. É fato notório que o TJDFT e, mais especificamente, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência. Entretanto, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural, a justificar inclusive a declinação de ofício. Assim, como o autor não apresentou documentação idônea que comprovasse seu endereço residencial, não se vislumbrando justificativa para o processamento do feito nesta circunscrição judiciária de Brasília-DF, declino da competência em favor de uma das varas cíveis que atenda o foro de domicílio do primeiro réu, qual seja, Nova Iguaçu-RJ. Redistribuam-se os autos após a preclusão.” No agravo interposto, o autor pede a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Nova Iguaçu-RJ e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o feito tenha prosseguimento no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF. Em suas razões, o agravante argumenta possuir a competência discutida nos autos natureza territorial e, por ser relativa, não poder ser declinada de ofício, motivo pelo qual depende de provocação da parte interessada, em sede de contestação. Na hipótese, diz ter restado claramente evidenciado ter o agravante apresentado documento idôneo, consubstanciado em declaração firmada pela titular da residência, acompanhada por comprovante em nome desta terceira pessoa. Esse fato, aliado à ausência de exigência legal expressa para juntada de comprovante em nome próprio, reforça sobremaneira a probabilidade do direito alegado. Decido. De início, ressalta-se o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, o qual autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. No caso vertente, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Nova Iguaçu-RJ, local onde situado o domicílio do primeiro réu. Fundamentou ser o autor, mesmo intimado para tanto em mais de uma oportunidade, omisso na apresentação de comprovante de residência atualizado em nome próprio, de modo a não ter havido comprovação, por documento idôneo, de residir em Brasília-DF. Apresentou tão somente uma declaração assinada por terceiro estranho à lide, afirmando residir em Brasília-DF, mas sem qualquer comprovação do vínculo ou da relação de parentesco. A concessão do pedido posto sob julgamento reclama do magistrado a identificação, na demanda, de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) aptos a permitir, em sede de análise sumária, o estabelecimento de convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de haver risco de a demora para a concessão da tutela definitiva expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, circunstância apta a justificar o deferimento da medida excepcional. Em seu recurso, o recorrente pede: a) o deferimento da antecipação de tutela, resguardando a permanência do andamento processual neste tribunal de justiça, suspendendo a decisão ora agravada; b) ao final, seja o presente recurso recebido e totalmente provido, com o fim de reformar a decisão agravada, tornando definitiva a manutenção do processo neste Juízo, nos moldes do art. 1.015 do CPC e do REsp no 1.731.330/STJ, da Súmula no 23 deste TJDFT e da Súmula no 33 do STJ. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, vigente à época da propositura da demanda, autos distribuídos em 2025. A Lei no 14.879/2024 conferiu nova redação ao art. 63, § 1o, do CPC e acrescentou o § 5o ao mesmo dispositivo, estabelecendo: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A jurisprudência do STJ tem afastado a Súmula no 33 em tais situações, reconhecendo a superação parcial da vedação à declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório. Vejamos: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.). Apesar de a Súmula no 33 do STJ ainda permanecer formalmente vigente, a própria Corte Cidadã tem reconhecido, conforme o julgado retro, o entendimento de ser possível o reconhecimento da abusividade de ofício, desde que a ação tenha sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese verificada nos presentes autos. Lado outro, a jurisprudência deste TJDFT tem rechaçado a utilização de Brasília como “foro nacional” em razão exclusiva da sede formal da parte ré, como reiteradamente decidido: “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.); “[...] 4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. [...] 8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural. [...] Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte. [...].” (0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.); “[...] 2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados. [...].” (0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025.); “[...] 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código’. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 o § 5o com a seguinte redação: ‘O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.’ 9. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual. [...].” (0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.). No caso dos autos, Mesmo intimado para tanto em mais de uma oportunidade, o autor não apresentou comprovante de residência atualizado em nome próprio, maneira pela qual não restou comprovada por documento idôneo a residência em Brasília-DF. Apresentou tão somente uma declaração assinada por terceiro estranho à lide de que reside em Brasília-DF, mas sem qualquer comprovação do vínculo ou da relação de parentesco. De igual modo, não apresentou qualquer justificativa para não possuir qualquer comprovante de residência atualizado em nome próprio. Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, a fatura de serviço de telefonia em nome de terceiro e o comprovante de residência juntado pelo autor (consistente também em fatura de serviço de telefonia) são referentes ao mesmo endereço. No entanto, conforme salientou a decisão agravada, esse comprovante foi emitido há quase dois anos, de onde se conclui que a alteração de titularidade é decorrente de mudança do autor do local, não havendo comprovação segura nos autos de residir em Brasília-DF. Ademais, o argumento de celeridade processual não justifica a sobrecarga indevida do Judiciário local. Assim, o ajuizamento da ação no foro de Brasília configura prática de “forum shopping”, ou seja, uma eleição estratégica e abusiva do foro, com o objetivo de alcançar eventual maior celeridade ou decisões favoráveis, conduta incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça. Ante o exposto, subsiste razão para o declínio de competência. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator